Tribunal: STF
Processo: Rcl 84719
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647: TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – Semae, em 16.9.2025, contra ato proferido pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP no Processo n. 0001100-34.2015.5.02.0373, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118.



    O caso



    2. Em 19.4.2002, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP reconheceu a responsabilidade subsidiária do Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – Semae pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do contrato firmado entre a empresa tomadora Sahliah Engenharia, Construções e Gerenciamento Ltda. e o beneficiário da decisão reclamada, Joviniano Joaquim Oliveira Santos (docs. 6-7).



    Pelo que se depreende das informações obtidas nos sítios eletrônicos do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e do Tribunal Superior do Trabalho, contra essa decisão o Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – Semae teria interposto recurso ordinário, desprovido pelo Tribunal Regional.



    Contra essa decisão o Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – Semae teria interposto agravo no recurso de revista, cujo seguimento foi negado no Tribunal Superior do Trabalho pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann, por ausência de transcendência.



    Contra essa decisão monocrática do Relator no Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Hugo Carlos Scheuermann, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – Semae interpôs recurso extraordinário (doc. 2).



    Em 26.8.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática de Relator, proferida com fundamento no § 5º do artigo 896-A da CLT, que se encontrava sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 1.118 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O Tribunal Pleno desta Corte Superior Trabalhista, nos autos do processo nº TSTArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, declarou ‘a inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, a fim de que se admita, no caso, a interposição de agravo interno contra decisão unipessoal do Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa’.



    Remanesce, contudo, controvérsia acerca dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo em relação aos processos em curso neste Tribunal Superior, nos quais foram proferidas decisões monocráticas em momento pretérito ao julgamento supramencionado, notadamente no que concerne à admissibilidade da oposição de embargos de declaração, bem como da interposição de agravo interno ou de recurso extraordinário. 



    Considerando que a Controvérsia nº 50013 – submetida ao Supremo Tribunal Federal (recursos extraordinários exemplificativos nº 1396313 e 1396314) – visa à manifestação da Suprema Corte sobre essa questão da irrecorribilidade da decisão monocrática do Relator que não reconhece a transcendência da causa em agravo de instrumento em recurso de revista, determino a manutenção do sobrestamento do presente recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida sobre a matéria, a fim de evitar decisões conflitantes e dissonantes da interpretação firmada pelo Pretório Excelso” (doc. 4).



     



    Contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “nesta reclamação, pauta-se a causa de pedir na responsabilização automática calcada pela criação de uma obrigação de resultado, presunção de culpa e desconsideração de toda e qualquer documentação carreada. não responsabilização automática, matéria esta já dirimida no TEMA 246 do STF” (fls. 9-10, doc. 1).



    Sustenta que “a condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o contrato” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera que “não se concebe, portanto, que a Administração Pública possa ocupar o posto de seguradora universal, como aduz o Ministro Gilmar Mendes (Revista Jurídica da Presidência da República. Brasília, Vol. 2, n. 13, junho/1999), com a assunção geral e abstrata de todo e qualquer débito trabalhista das sociedades empresárias com quem contrata, sem a observância do princípio da reserva legal (artigo 5.º, 11, da Constituição da República)” (fl. 23, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da Sentença da 3 Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes proferido nos autos do Reclamação Trabalhista n°. 0001100-34.2015.5.02.0373, com trâmite” (fl. , doc. 1).



    Pede, “ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do SEMAE Serviços de Águas e Esgotos do Município de Mogi das Cruzes, determinando, inclusive, a exclusão do Município do polo passivo da demanda“ (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo cumprimento de obrigações trabalhista, o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP teria desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118. 



    6. A decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, contra o qual se volta o reclamante, não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão do Tribunal Regional no julgamento do recurso ordinário, que se tornou o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA 
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão do Tribunal Regional no julgamento do recurso ordinário, que substituiu o ato reclamado, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 694).



    8. Ressalte-se que contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, o reclamante interpôs recurso de revista, agravo no recurso de revista e recurso extraordinário contra a decisão monocrática do Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann no Tribunal Superior do Trabalho, sobrestado até o julgamento da “ Controvérsia nº 50013 - submetida ao Supremo Tribunal Federal (recursos extraordinários exemplificativos nº 1396313 e 1396314) - visa à manifestação da Suprema Corte sobre essa questão da irrecorribilidade da decisão monocrática do Relator que não reconhece a transcendência da causa em agravo de instrumento em recurso de revista” (fl. 1, doc. 4). 



    Até sobrevir julgamento por este Supremo Tribunal Federal sobre a Controvérsia nº 50013, consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais. incidência da Súmula nº 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.953-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.171.889-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Portanto, até o julgamento da “Controvérsia nº 50013 - submetida ao Supremo Tribunal Federal (recursos extraordinários exemplificativos nº 1396313 e 1396314)“ (doc. 4). Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora